Tribunal: TCU
Processo: 000.698/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de admissão de Emerson Pedraca de Franca Junior, cadastrado no sistema de atos de pessoal pela Caixa Econômica Federal e encaminhado ao Tribunal de Contas da União para fins de registro em 27/05/2020. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação do interessado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que o acordo celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito da referida ação civil pública, estabelece a seguinte obrigação de fazer: "2.3. Em decorrência do presente acordo, a CAIXA compromete-se a convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP, como efeito da decisão judicial homologatória." Considerando que a mencionada sentença homologatória transitou em julgado em 26/5/2023; Considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que deve ser ordenado o registro excepcional do ato, a despeito de sua ilegalidade, visto que o ato de admissão está amparado em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Emerson Pedraca de Franca Junior, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado, favorável ao interessado, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, proposta originalmente perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF; c) dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 000.698/2024-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Emerson Pedraca de Franca Junior (XXX.216.172-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.